Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. INCABÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
1. O recorrente/réu suscita preliminar de nulidade, por considerar que o juízo a quo inovou proferindo sentença extra petita, ao fundamentar o julgado com base em argumentos não apresentados pela parte autora. Todavia, conclui-se que o julgamento fora proferido estritamente com base no princípio do livre convencimento motivado e na ampla liberdade assegurada ao julgador, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.099/95, para apreciar a prova produzida nos autos, por ambas as partes, proferindo ao final decisão balizada pelos pedidos contidos na inicial.
2. Quanto ao mérito, as partes firmaram dois contratos no dia 28.05.2018, um de troca de plano com aquisição de aparelho celular (ID 14706777), e outro de contratação de linha telefônica suplementar (ID 14706778), ambos com descrição precisas dos benefícios prestados e dos encargos a serem cobrados.
3. Em ambos os contratos foi previsto uma cobrança mensal de R$ 119,99, sendo desse montante R$ 49,99 pela linha adicional, com desconto de R$ 19,99. As faturas juntadas na inicial demonstram essa exata dinâmica (ID14705807).
4. Portanto, diante da contratação da linha secundária pela parte autora, em formulário específico, no qual constam bem discriminados os serviços a serem prestados, os valores a serem cobrados e a assinatura do contratante expressando sua vontade e anuência, não há que se falar em cobrança indevida ou repetição de indébitos.
5. A alegação da parte autora de que não utilizava a linha secundária tampouco é suficiente a ensejar a devolução dos valores cobrados, visto que a parte ré disponibilizou-a durante todo o tempo o serviço para o autor, mantendo ativo e funcional o número telefônico contratado.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que seja julgado totalmente improcedente o pedido. Sem condenação sucumbencial.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.